Tribunal: STF
Processo: HC 260493
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA À PACIENTE.  CORRÉ: IDENTIDADE DE SITUAÇÕES JURÍDICAS. ART. 580 DO CPP.  PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.
1. No presente habeas corpus, deferi a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Vanessa de Souza por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo de origem, diante da desproporcionalidade da custódia.

2. Por meio da Petição STF nº 12.594/2025, a requerente Fernanda Nunes de Souza, corré da paciente no processo de origem, busca a extensão dos efeitos da ordem concedida. Sustenta, em síntese, a identidade das situações jurídicas.

É o relatório.

 Decido.
 
3. Neste Habeas Corpus, assentei a desproporcionalidade da prisão preventiva imposta à paciente, levando-se em conta os seguintes fundamentos: 

“12. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do CPP,  a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.
13. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se, sempre, a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 
14. Os critérios de adequabilidade da medida cautelar a ser implementada encontram-se previstos no inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal, quais sejam: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado. Tais parâmetros orientam a aferição do periculum libertatis e permitem definir se o caso exige a prisão preventiva — medida de natureza excepcional — ou se se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.
15. No caso em apreço, embora se reconheça a existência de risco à ordem pública, decorrente das circunstâncias da conduta imputada, a prisão preventiva mostra-se desproporcional. Trata-se de crime sem violência ou grave ameaça, envolvendo pequena quantidade de droga (pouco mais de 32 gramas de maconha), que sequer chegou a ser efetivamente introduzida no sistema prisional. Ademais, a acusada é primária e possui bons antecedentes, circunstâncias que fragilizam a necessidade da medida mais gravosa.
16. Nessas condições, ainda que subsista risco à ordem pública, revela-se suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (e-doc. 7, p. 5-6, grifos no original).

4. Em virtude da coincidência de fundamentos que embasaram as prisões preventivas da requerente e da paciente, conforme decisão judicial (e-doc. 3, p. 96-104), e considerando que ambas são primárias e possuem bons antecedentes, constata-se que a requerente encontra-se em idêntica situação jurídica à paciente. Destarte, impõe-se a extensão dos efeitos da ordem concedida.

5. Ante o exposto, estendo à requerente Fernanda Nunes de Souza os efeitos da ordem concedida nesta impetração, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal. Consequentemente, determino a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais deverão ser estabelecidas de forma fundamentada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pacaembu/SP (processo nº 1500279-45.2024.8.26.0591).

6. Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator